Tribunal: STF
Processo: AI 177283
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO. DECISÃO  FUNDAMENTADA. CF., art. 93, IX.
          I.  - A  ofensa a  preceito  constitucional que  autoriza a
admissão  do recurso extraordinário e a ofensa direta, frontal, não a
ofensa indireta, reflexa.
          II.  - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no
inciso IX do art. 93, e que o juiz ou o tribunal  de as razoes de seu
convencimento. A Constituição não exige que a decisão seja amplamente
fundamentada,  extensamente  fundamentada,  dado  que  a  decisão com
motivação sucinta e decisão motivada (RTJ 73/200).
          III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.